Tribunal: TJSP
Processo: 2112073-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Pedido de falência por impontualidade no pagamento de nota promissória emitida no âmbito de relação de "factoring". Sentença de quebra. Agravo de instrumento da ré.

A recompra de títulos, em sede de relação de fomento comercial, não deve ser considerada como prestação de garantia na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada. Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
Pedido de falência por impontualidade no pagamento de nota promissória emitida no âmbito de relação de "factoring". Sentença de quebra. Agravo de instrumento da ré.

A recompra de títulos, em sede de relação de fomento comercial, não deve ser considerada como prestação de garantia na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. "In casu", é incontroverso que o título cedido não foi pago pelo sacado em razão da não entrega das mercadorias pela ré. Validade, portanto, da nota promissória emitida.

Intimação de protesto enviada para endereço da ré que consta no site da JUCESP. Não tendo sido ela localizada em sua sede, correta a intimação por edital, nos termos da Súmula 51 deste Tribunal. Validade, portanto, do protesto.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.